Tribunal: TJBA
Processo: 8005507-75.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005507-75.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINHALVA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. ARTS. 83 E 84. VENCIMENTO INICIAL FIXADO EM VALOR EQUIVALENTE AO PISO SALARIAL NACIONAL ACRESCIDO DE 50%. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO TÁCITA POR LEIS POSTERIORES DE REAJUSTE ANUAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 2º, §§ 1º E 2º, DA LINDB NÃO ATENDIDOS. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE ADI. DESCABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. ART. 14, §3º, DA LEI Nº 12.016/2009. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por MARINHALVA ALVES DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/BA que, em sede de mandado de segurança, reconheceu o direito líquido e certo da servidora ao pagamento de seus vencimentos com base na estrutura remuneratória prevista nos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 (Plano de Cargos e Salários do Magistério Público Municipal de Guanambi), que fixam o vencimento inicial dos professores em valor correspondente ao piso salarial nacional acrescido de 50%, indeferindo, contudo, o pleito de eficácia imediata da ordem mandamental. A servidora apelou para obter o cumprimento provisório da sentença; o Município pugnou pela reforma integral do julgado.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016, que fixam o vencimento inicial dos professores e coordenadores pedagógicos da rede pública municipal de Guanambi em valor correspondente ao piso salarial nacional acrescido de, respectivamente, 50% e 107%, foram tacitamente revogados por leis municipais posteriores de reajuste anual, ou se permanecem vigentes e aplicáveis; e (ii) estabelecer se a sentença concessiva de segurança deve produzir efeitos imediatos, com fundamento no art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

3. O mandado de segurança não exige prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade, bastando a demonstração de lesão ou ameaça a direito líquido e certo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. A mera propositura de ação direta de inconstitucionalidade não suspende automaticamente os processos individuais que versam sobre a norma questionada, sendo indispensável a existência de decisão cautelar expressa nesse sentido; no caso concreto, a cautelar na ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000 foi expressamente indeferida pela Relatora, preservando a presunção de constitucionalidade dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016.

5. A revogação de normas jurídicas pressupõe, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, declaração expressa, incompatibilidade evidente ou regulação integral da matéria por lei nova; cláusulas genéricas do tipo "revogam-se as disposições em contrário" são insuficientes para revogar dispositivos específicos de plano de carreira do magistério.

6. As leis municipais posteriores que atualizaram anualmente o piso nacional (Leis nºs 1.205/2018, 1.227/2019, 1.316/2020, 1.432/2022, 1.545/2023 e 1.649/2024) versam sobre objeto distinto — atualização do valor do piso nacional —, sem incompatibilidade com a estrutura remuneratória do plano de carreira, norma especial que permanece integralmente vigente, nos termos do art. 2º, §2º, da LINDB.

7. O fato de o Município ter aplicado o padrão remuneratório previsto nos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 de forma ininterrupta por mais de sete anos evidencia a compatibilidade entre os diplomas legais e afasta a tese de revogação tácita, revelando que o descumprimento promovido a partir de 2018 configura simples inobservância de preceito legal vigente.

8. O art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009 autoriza a execução provisória da sentença concessiva de mandado de segurança, condicionando-se a suspensão dos seus efeitos à demonstração de risco concreto à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, ônus do qual não se desincumbiu o Município nos autos.

9. Apelação do Município de Guanambi conhecida e não provida. Apelação da impetrante Marinhalva Alves da Silva conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8005507-75.2024.8.05.0088, em que figuram como apelantes MARINHALVA ALVES DA SILVA e MUNICÍPIO DE GUANAMBI, e como apelados, reciprocamente, MUNICÍPIO DE GUANAMBI e MARINHALVA ALVES DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento à apelação do Município de Guanambi e dar provimento à apelação de Marinhalva Alves da Silva, nos termos do voto da relatora.